Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STJ. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. ARBITRAMENTO SEGUNDO A EQUIDADE. MODERNOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. No julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
2. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, seja por serem ínfimos ou inestimáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários pelo critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória do advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.
3. Ao exame da questão e a par dos vetores inerentes, sobretudo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve-se ser mantido o critério da verba advocatícia de origem para se arbitrar os honorários sucumbenciais segundo a equidade, na melhor exegese do art.85, § 8o, do CPC.
4. Precedentes: STF: AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021; STJ: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 1/8/2022; TJDFT: Acórdão 1695944, 07037604120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023.
5. Apelação desprovida.